Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702306-96.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO VIVAS CORTE IMPERIAL APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME D E S P A C H O Considerando-se a matéria submetida a apreciação dessa instância recursal por força do recurso de apelação manejado pelo autor, bem assim, o teor das manifestações das partes após a interposição do recurso, indiquem o paradeiro do veículo, esclarecendo se ainda se encontra em posse da seguradora e se o autor, ora apelante, continua, de fato, privado da sua utilização, uma vez que tal informação se mostra relevante ao deslinde da controvérsia. Outrossim, considerando a diretriz do novo CPC, que estimula métodos alternativos de resolução de conflitos e estimula a composição em qualquer tempo, digam as partes se têm interesse na solução amigável da questão atinente ao reparo do veículo, notadamente tendo em vista a manifestação da seguradora, no sentido de admitir eventual possibilidade de reembolso de despesas que venham a ser suportadas pelo ora apelante com o conserto do veículo às suas expensas, limitada ao orçamento apresentado. Tornem conclusos oportunamente. Carmelita Brasil Relatora